Tribunal: CARF
Processo: 10909.000948/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/11/2009
ISENÇÃO. ENTIDADE FILANTRÓPICA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
A isenção das contribuições sociais prevista no art. 55 da Lei no 8.212/91 pressupõe ato administrativo declaratório do direito à isenção, que se processa mediante requerimento administrativo.
Não dispondo a entidade do ato declaratório de isenção fornecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, hodiernamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, tem-se por válido o lançamento fiscal.
ISENÇÃO. ART. 150, VI, a, CF. ARTS. 9o E 14, CTN.
A isenção regrada pela Lei no 8.212/91 refere-se as contribuições sociais, sem aplicação o disposto no art. 150, VI, a, da CF e nos arts. 9o e 14 do CTN, que tratam de benefícios isentivos de impostos.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/11/2009
DECISÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas ou judiciais fazem coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros.
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre isenção.
FATO GERADOR. LANÇAMENTO FISCAL. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
O lançamento fiscal reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.000948/2010-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.882 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
INSTITUTO FALA GURI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/11/2009
ISENÇÃO.
ENTIDADE
FILANTRÓPICA.
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
A isenção das contribuições sociais prevista no art. 55 da Lei no 8.212/91
pressupõe ato administrativo declaratório do direito à isenção, que se processa
mediante requerimento administrativo.
Não dispondo a entidade do ato declaratório de isenção fornecido pelo Instituto
Nacional do Seguro Social, hodiernamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, tem-se por válido o lançamento fiscal.
ISENÇÃO. ART. 150, VI, “a”, CF. ARTS. 9o E 14, CTN.
A isenção regrada pela Lei no 8.212/91 refere-se as contribuições sociais, sem
aplicação o disposto no art. 150, VI, “a”, da CF e nos arts. 9o e 14 do CTN, que
tratam de benefícios isentivos de impostos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/11/2009
DECISÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas ou judiciais fazem coisa julgada às partes entre as
quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros.
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre isenção.
FATO
GERADOR.
LANÇAMENTO
FISCAL.
LEGISLAÇÃO
DE
REGÊNCIA.
O lançamento fiscal reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.000948/2010-75
Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.882 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.000948/2010-75

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado), Joao
Mauricio Vital (Presidente)

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Principal (AIOP) DEBCAD
no37.272.130-3, no qual se exige crédito referente à contribuição previdenciária, compreendendo
a parte patronal e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT), no período
de 03/2006 a 11/2009, cujo valor consolidado em 27/09/2012 corresponde a R$242.003,16,
conforme Discriminativo do Débito (DD) de fls. 6 a 13 e Relatório Fiscal de fls.17 a 19.
Contribuinte não declarou nem recolheu contribuições sociais, agindo como
entidade filantrópica. Todavia, não cumpriu os requisitos previstos legalmente no art. 55 da Lei
no 8.212/1991, bem como no art. 206 do Decreto n° 3.048 de 06/05/1999, arts. 227 a 231 da
Instrução Normativa n° RFB no 971, de 13/11/2009 e arts. 299 a 305 da IN SRP no 03, de
14/07/2005, para ter aferida e reconhecida pela administração tributária a sua condição de
entidade filantrópica.

Foram lavrados ainda os seguintes autos de infração: AI DEBCAD 37.272.131-1
(contribuições para as terceiras entidades e fundos FNDE, INCRA, SEBRAE, SENAC e SESC,
que integra os autos do Processo no 10909.000947/2010-21; e AI DEBCAD 37.272.127-3
(descumprimento da obrigação acessória de deixar de informar em Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) os fatos
geradores de todas as contribuições previdenciária), integrante do Processo no
10909.000950/2010-44.
Apresentou impugnação invocando, preliminarmente, nulidade do auto de
infração. Alega descabimento das exigências, posto que seu direito decorreria diretamente da
Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.882 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.000948/2010-75

Constituição. Afirma preencher os requisitos do art. 14 do CTN, e que sua condição não
demanda autorizações ou certificações prévias.
O acórdão de DRJ decidiu, por unanimidade, ser improcedente a impugnação, em
face do descumprimento dos requisitos necessários para gozar da imunidade alegada.
Inconformado, apresentou recurso voluntário, basicamente repetindo as alegações
da impugnação e colando doutrina atinentes a imunidade e isenção tributária.
É o relatório.

Voto
Conselheiro ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, e dele conheço.
O recurso repisa argumentos da impugnação e já enfrentados pelo acórdão
recorrido. Inegável que, à época dos fatos geradores, o contribuinte descumpria os requisitos que
poderiam reconhecer a condição de imunidade, permitindo a ele fruir das consequências
tributárias desta imunidade. Isto é atestado pelo auto de infração, e não foi feito – no processo -
prova que permitisse entendimento divergente do da autuação. Nesta situação, me filio às
decisões emanadas pelo CARF quanto à impossibilidade do contribuinte fruir de uma imunidade
tributária, que não cumpriu os devidos requisitos para permitir à administração tributária aferir a
higidez da alegada imunidade. Indispensável, neste caso, o ato administrativo declaratório que
reconhecesse a condição de imunidade/isenção à época dos fatos.
Neste sentido, trago abaixo trecho de notável voto do Conselheiro Elias Sampaio
Freire, no acórdão n.o 9202-002.419, da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF).
O marco jurídico inicial da desoneração deu-se com a entrada em vigor da Lei no 3.577,
de 04/07/1959, que concedia isenção da taxa de contribuição de previdência aos
Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões às entidades de fins filantrópicos
reconhecidas como de utilidade pública cujos membros de suas diretorias não
percebessem remuneração.
A citada norma restou revogada com edição do Decreto-Lei n.o 1.577, de 01/09/1977, o
qual, todavia, resguardou o direito das instituições que tinham sido reconhecidas como
de utilidade pública pelo Governo Federal até a data de sua publicação, fossem
portadoras de certificado de entidade de fins filantrópicos com validade por prazo
indeterminado e já estivessem isentas da contribuição. Além disso, foi estabelecido o
prazo de noventa dias para que as entidades pudessem regularizar sua situação.
As entidades filantrópicas criadas a partir deste Decreto-Lei, por falta de previsão legal,
contribuíam normalmente para a Previdência Social, sem poder usufruir de benefícios
fiscais nesta área. Só com a Constituição de 1988, no art. 195, § 7.o, é que se volta a
discutir a matéria, levando ainda, a partir de sua promulgação, quase três anos para que
uma norma específica fosse publicada para regulamentar definitivamente a isenção.
Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.882 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.000948/2010-75

A mencionada regulamentação deu-se com entrada em vigor da Lei n.o 8.212/1991, que,
no art. 55, trata dos requisitos legais necessários a fruição da desoneração prevista na
Constituição Federal.
Ao recorrer ao art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal e ao art. 14 do CTN, o
contribuinte desconsidera que estes dispositivos tratam de imunidade de impostos. A imunidade
sobre as contribuições em tela é tratada pelo art. 195, §7o, da Constituição Federal, o qual era (à
época dos fatos) regulamentado pelo art. 55 da Lei no 8.212/1991, justamente a legislação
descumprida pelo contribuinte e que torna exigível as contribuições objeto de autuação neste
processo.
Desta forma, ratifico os argumentos e decisão da instância a quo, mantendo
integralmente o crédito tributário lançado.
Voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA

Fl. 889
DF CARF MF
Original